Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SEM RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTADOR DE SERVIÇO DE OUTRA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO SUPERMERCADO. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA.

1. Não há que se falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide.

2. O supermercado responde por veículos furtados em seu estacionamento, mesmo sendo o veículo pertencente ou conduzido por prestador de serviço a outra empresa.

3. A obrigação de indenizar se dá pelo dever de guarda e vigilância que os estabelecimentos comerciais têm por veículos estacionados em seu estacionamento.

4. O boletim de ocorrência é suficiente para comprovar e trazer verossimilhança às alegações da parte autora, tendo em vista que o supermercado recorrente, podendo prevenir-se ante a informação do episódio, não guardou nem apresentou as filmagens produzidas pela câmara de segurança posicionada no estacionamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.